Tribunal: TJES
Processo: 0000628-83.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Aposentadoria; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000628-83.2021.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MAURICIO DE AGUIAR RAMOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000628-83.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO: MAURÍCIO DE AGUIAR RAMOS

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIOS E VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. TEMA 1.359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM em face de acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 1.359 do Supremo Tribunal Federal, sob a alegação de omissão e contradição no julgado recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à natureza da consequência jurídica da aplicação de lei estadual e quanto à aplicação da Súmula Vinculante nº 37 e do Tema 315/STF; (ii) estabelecer se há contradição no julgado ao afirmar que o Poder Judiciário apenas aplicou a lei existente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro material, em conformidade com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O vício da contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios restringe-se àquele estritamente interno da decisão colegiada.

O recurso de embargos de declaração destina-se ao saneamento de vícios objetivos do julgado, demonstrando-se inadequado para sanar dúvidas subjetivas ou para buscar a abordagem que mais agrada à parte recorrente.

A controvérsia amolda-se ao Tema de Repercussão Geral nº 1.359 do Supremo Tribunal Federal, o qual define como infraconstitucionais e fáticas as discussões sobre a existência de fundamento legal e requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.

A análise da alegada ofensa ao inciso XIII do art. 37 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 37 demanda o reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório, providências desprovidas de natureza constitucional segundo o entendimento firmando no Tema 1.359 do Supremo Tribunal Federal.

A pretensão de rediscussão da causa evidencia mero inconformismo da parte embargante, finalidade para a qual a via dos embargos de declaração mostra-se manifestamente inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos."

Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do CPC; inciso XIII do art. 37 da CF/1988; Lei Complementar Estadual nº 546/2010; Portaria nº 25-R-2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.359; STF, Súmula Vinculante nº 37; STF, Tema 315; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp nº 1.991.078/SP; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.815.720/PR; STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.274.079/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000628-83.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO: MAURÍCIO DE AGUIAR RAMOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração (id. 19679258) opostos pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM, em face do acórdão do Tribunal Pleno (id. 19168435) que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 1.359 do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado recorrido. Argumenta que: (i) “o v. acórdão omitiu-se sobre o fato de que a discussão envolve a natureza da consequência jurídica da aplicação da lei estadual, que resultou em aumento de gastos sem a devida observância dos limites constitucionais de vinculação”; (ii) “a decisão é omissa ao não enfrentar a aplicação direta da Súmula Vinculante nº 37 e do Tema 315/STF, que proíbem o Judiciário de atuar como legislador positivo”, e (iii) “existe contradição no julgado ao afirmar que o Poder Judiciário apenas aplicou a lei existente”.

Consoante o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, para corrigir erro material.

Especialmente no tocante à contradição, registra-se que o vício que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquele estritamente interno, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP).

Além disso, os embargos de declaração não se prestam para sanar dúvidas subjetivas ou para que se escolha a abordagem que mais agrada ao embargante, uma vez que se trata de instrumento processual vocacionado ao saneamento de vícios objetivos da decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.815.720/PR).

Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao recurso de agravo interno para manter a decisão que obstou o processamento do recurso extraordinário, por constatar que a controvérsia se amolda perfeitamente ao Tema de Repercussão Geral nº 1.359/STF, cuja tese jurídica dispõe: “São infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a existência de fundamento legal e sobre os requisitos para o recebimento de auxílios e vantagens remuneratórias por servidores públicos.”

Dessa forma, verifica-se o mero inconformismo do embargante, haja vista ter sido expressamente consignado no acórdão recorrido que a Terceira Câmara Cível reconheceu o direito do servidor ao recebimento de subsídio em valor idêntico ao do cargo de Procurador Adjunto Especial, com esteio na LCE nº 546/2010 e na Portaria nº 25-R-2010, e que, “embora o recorrente alegue ofensa ao art. 37, XIII, da CF, e à súmula vinculante 37, a análise da insurgência demanda, necessariamente, o reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório — providências que o STF, ao fixar o Tema 1.359, declarou carecerem de natureza constitucional”.

Estando adequada e completa a fundamentação sobre a matéria posta em debate, evidencia-se a intenção do embargante de rediscutir a causa, finalidade para a qual este recurso é manifestamente inadequado (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP).

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente
Desembargador Vice-Presidente
, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para conhecer e não acolher os embargos de declaração.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.